Tribunal: TJDFT
Processo: 0730976-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0730976-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALINE CRISTINA DE CARVALHO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25096606, referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)s credor(a)(es) ALINE CRISTINA DE CARVALHO (ID 25096608 - Pág. 3, item 03), intime-se a cessionária requerente CÍNTHIA PINTO DE AMORIM (CPF 536.965.061-68) para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: a) Escritura Pública de Cessão de Direitos ratificada na qual se faça referência expressa ao presente precatório; 2. Transcorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac